Tribunal: TJSP
Processo: 0057369-35.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES - PROVA INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR, ESTREME DE DÚVIDAS, A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ÔNUS PROBATÓRIO DEBITADO À AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC E DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE".

"Se o autor não fez prova boa e cabal do fato

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES - PROVA INSUFICIENTE PARA EVIDENCIAR, ESTREME DE DÚVIDAS, A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ÔNUS PROBATÓRIO DEBITADO À AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC E DO ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE".

"Se o autor não fez prova boa e cabal do fato constitutivo de seu direito, a pretensão não pode comportar juízo de procedência. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor da demanda".